Tribunal: TJMT
Processo: 1013948-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013948-38.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), DALVANY DE PAULA MOURA - CPF: 380.186.081-72 (REQUERENTE), 02° VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REMANESCENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por Dalvany de Paula Moura, com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do CPP, em face do acórdão da Quarta Câmara Criminal que manteve sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. A pena imposta foi de 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado. A defesa sustenta (i) nulidade da sentença por suposta deficiência de defesa técnica anterior, (ii) ilicitude da busca pessoal por ausência de justa causa, e (iii) desclassificação do delito de tráfico para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca e apreensão pessoal realizada foi ilícita por ausência de justa causa; (ii) estabelecer se a conduta do revisionando deve ser desclassificada para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, devendo observar os estritos limites do art. 621 do CPP, sendo cabível apenas em hipóteses excepcionais e mediante demonstração de contrariedade ao texto legal ou à evidência dos autos.

A alegação de deficiência da defesa técnica, por si só, não configura nulidade absoluta, devendo ser comprovado efetivo prejuízo à defesa, nos termos da Súmula 523 do STF, o que não ocorreu no caso concreto.

A tese de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas já foi devidamente apreciada e rejeitada na apelação criminal anterior, estando os elementos probatórios — auto de prisão, laudo pericial e depoimentos dos policiais — em harmonia e aptos a confirmar a destinação mercantil das drogas apreendidas.

O volume e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas (27,10g de cocaína e 19,26g de maconha), associados ao contexto da abordagem e ao histórico do acusado, evidenciam o dolo de tráfico e afastam a tese de uso pessoal.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão foram firmes, coerentes e confirmados judicialmente sob contraditório, sendo considerados prova idônea conforme jurisprudência consolidada e enunciados orientativos do TJMT.

A busca pessoal encontra respaldo no art. 244 do CPP, diante da fundada suspeita observada em local notoriamente associado ao tráfico, da conduta suspeita do acusado e do flagrante abandono de possível comparsa, autorizando a diligência policial e afastando a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já examinada em apelação, salvo demonstração de ilegalidade manifesta ou prova nova.

A deficiência de defesa técnica somente gera nulidade se comprovado efetivo prejuízo à parte.

Os depoimentos de policiais, quando coerentes entre si e com os demais elementos probatórios, são aptos a fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

A realização de busca pessoal é válida quando houver fundada suspeita, especialmente em locais conhecidos pela traficância e diante de comportamentos suspeitos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, I e III; 244; Lei 11.343/06, arts. 28 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 523; STJ, AgRg no HC n. 966.464/SP, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18/06/2025, DJEN 26/06/2025; STJ, HC 262.582/RS, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 10/03/2016, DJe 17/03/2016; TJMT, N.U 1001477-63.2022.8.11.0042, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 27/06/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Turma:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Dalvany de Paula Moura
, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do CPP, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal que, na Ação Penal n. 1015143-97.2023.8.11.0042, por unanimidade, manteve incólume a sentença que o condenou pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, sujeitando-lhe a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Irresignada, a defesa técnica do revisionando
Dalvany de Paula Moura
(ID: 284078364) pleiteia a nulidade da sentença condenatória, em razão da deficiência da defesa técnica anterior, uma vez que esta não suscitou o reconhecimento da ilegalidade da busca e apreensão pessoal, diante da ausência de justa causa. Ademais, em razão da suposta quantidade ínfima de droga apreendida, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a infração administrativa de posse de drogas para consumo pessoal, prevista no art. 28 da Lei de Drogas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do procurador
JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA
, se manifestou pelo conhecimento parcial da ação revisional ajuizada e, na parte conhecida, por sua improcedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I – DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL, PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS

O artigo 621 do Código de Processo Penal dispõe que:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Segundo Guilherme de Souza Nucci,
a finalidade primordial da Revisão Criminal é combater o erro judiciário após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O doutrinador acrescenta que:

A ação não deve ser usada como se recurso fosse, isto é, não á cabível revisão criminal para dar nova interpretação aos fatos e às provas contidas no processo, nem para, simplesmente, reajustar a pena. Ela é instrumento de correção de erro e não outro recurso para que o réu consiga atenuar sua anterior condenação.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Prática Forense Penal. – 15. Ed., ver., atual. e reform. Rio de Janeiro: Forense, 2024)

Assim,
constata-se que a Revisão Criminal deve ser utilizada em casos excepcionais,
não devendo ser utilizada como sucedâneo recursal
.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do pedido porque a via estreita do habeas corpus não se coaduna com o pedido de absolvição e, ainda, porque o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o não cabimento da revisão criminal como nova apelação.

2. O Tribunal de origem não conheceu da segunda revisão criminal proposta pela defesa, ao fundamento de que já havia sido julgada procedente revisão criminal anterior, que determinara a redução da pena, e que não foram apresentadas novas provas.

3. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar pedidos de absolvição ou desclassificação de infração penal, o que exigiria o reexame aprofundado dos fatos e provas, o que é vedado pelos limites do writ.

4. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para mero reexame de fatos e provas, sem apontar contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, conforme art. 621, I, do Código de Processo Penal.

5. A alegação de deficiência da defesa técnica deve ser acompanhada de demonstração de efetivo prejuízo, conforme a Súmula n. 523 do STF, o que não foi comprovado no caso.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 966.464/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Ademais, conforme jurisprudência supracitada, a alegação de ausência de defesa técnica deve estar acompanhada de provas do efetivo prejuízo para que constitua a nulidade absoluta, nos termos da Súmula 523 do STF,
in verbis:

No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

De início, verifica-se que uma das teses da presente revisão criminal não merece prosperar, uma vez que a causa de pedir — desclassificação do crime de tráfico de drogas para o consumo pessoal, prevista no art. 28 da Lei de drogas — já foi exaustivamente analisada no v. Acórdão que julgou a Apelação Criminal no 1015143-97.2023.8.11.0042, interposta pela defesa do ora requerente. Naquela ocasião, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por unanimidade, manteve incólume a sentença hostilizada.

Para não deixar dúvida sobre o efetivo debate da tese de desclassificação, uma das matérias objeto desta revisional, transcreve-se a fundamentação do acórdão acerca da matéria discutida:

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID: 210621466); termo de exibição e apreensão n. 2023.16.341866 (ID: 210621471); boletim de ocorrência (ID: 210621472); laudo pericial n. 311.3.10.9067.2023.133012-A01 (ID: 210621485); relatório n. 2023.7.86378 (ID: 210621491), além das declarações colhidas em ambas as fases.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e a instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos policiais militares que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeira instância, caracterizando a conduta típica atribuída ao acusado. As circunstâncias do flagrante exsurgem nos depoimentos dos Policiais Militares WESLEY SILVA DE PORTUGAL e ADEMIR VAILANT, verbis:

“(...) O senhor lembra dessa ocorrência, Wesley? Lembro sim, senhor. Como é que foi, ele diz que na verdade o senhor que entregou essa droga pra ele, o que o senhor se recorda dessa ocorrência? Me recordo que estávamos em rondas, em patrulhamento pelo local, avistamos ele com atitude suspeita com outro individuo que, ao ver a guarnição, ele meio que disfarçou e tentou dispersar da guarnição, aí nós efetuamos a abordagem. Foi encontrado entorpecente com ele mesmo, essa quantidade que eu falei? Foi sim senhor. Por um acaso o senhor já tinha feita a abordagem dele outras vezes? Já, já fizemos a condução do mesmo. Ele alega que o senhor perseguia ele, existiu isso aí, perseguição? Doutor, no caso a polícia militar só faz o trabalho, né, doutor, eu sou pago pra fazer meu trabalho, nada além do meu trabalho, o meu trabalho não é perseguir nenhum cidadão (...) meu trabalho é só fazer a lei. O senhor tem certeza que foi encontrado essa droga com ele, então? Tenho certeza, sim, senhor. O senhor presenciou ele tentando entregar a droga para alguém antes da abordagem? Na verdade, doutor, o comandante da guarnição que avistou, eu só efetuei a abordagem, a revista (...). Perguntas da defesa – Então o senhor não viu ele entregar nada pra ninguém ou tentar entregar? O senhor só abordou e fez a revista? Sim, foi avistado isso foi o comandante da guarnição. O senhor não? Não. Ele já lhe representou alguma vez junto à corregedoria da polícia militar? Sim senhor. Por qual motivo? Ele alegou que a guarnição tinha efetuado agressão contra ele. Nessas mesmas imediações ali da rodoviária ou em outro, o senhor se lembra? Não me lembro, doutor (...)” (Trecho das declarações da testemunha Wesley Silva de Portugal, extraído da sentença – Id. 210624691).

“(...) O senhor lembra dessa ocorrência, Ademir? Sim, sim, lembro. Qual foi o motivo pra fazer a abordagem, de princípio, dele? Um indivíduo do outro lado da pista tava ali no local de pedestre passando, que ali é bastante eucalipto, e eles usam isso ai pra fazer o famoso ‘aviãozinho’, então, ele já tinha informação da Inteligência da Polícia que ele fazia esse tipo, tinha até uma câmera que monitorou ele alguns dias e falou a denúncia dele também, aí um tava de um lado e ele tava atravessando e aí foi feita a abordagem nele e o outro evadiu e esse retornou para debaixo do eucalipto e a gente foi revistar ele e localizou no bolso dele, que ele não conseguiu dispersar a droga no mato, aí localizamos com ele. Perguntas da defesa – A Agência de Inteligência que o senhor falou, monitorou o momento que ele conversou com essa outra pessoa ou não? Não, nesse dia não, mas já tinha o monitoramento da veste dele, da característica da pessoa dele, como ele se vestia, como ele usava. O senhor viu em algum momento eles se comunicando ou só mesmo ele atravessando a rua? Só mesmo, ele ia atravessar a rua e não conseguiu atravessar (...)” (Trecho das declarações da testemunha Ademir Vailant, extraído da sentença – Id. 210624691).

Neste aspecto, verifico que os policiais militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o apelante efetivamente guardava no dia dos fatos, entorpecente para fins de mercancia.

Ressalto que o depoimento dos policiais militares tem grande importância como prova no tráfico de drogas, e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado Orientativo n. 8, cuja redação dispõe que “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos” (HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

Ao ser ouvido em juízo, o apelante DALVANY DE PAULA MOURA afirmou:

“(...) Como é que foi isso aí (...)? Doutor, falar para o senhor, esse policial Portugal ele já tem bronca de mim, eu já fiz uma denúncia sobre ele com a juíza de direito Ana Graziele, aí do fórum por abuso de poder, toda vez que ele me via na rua, ele falava pra mim, me xingava (inaudível), eu moro lá, eu tenho uma barraquinha lá, eu sou morador de rua, eu moro nesse lugar (...) ele me via lá, ele me xingava ‘êh seu cagueta, seu X9’, ‘eu vou arrumar pra você’, mas como que eu vou sair se eu moro ali (...), ele não podia me ver que tava me xingando, abordava, falava pra todo mundo (...) ‘quer caguetar comigo, quer derrubar comigo (...)’; o laudo médico viu a situação que eu cheguei lá no dia (...) segunda vez que ele fez isso comigo. E droga com o senhor, afinal (...) que tipo de droga foi encontrado com o senhor? Um pedacinho de maconha e um pedacinho de pasta base que eu tinha acabado de comprar desse cara que saiu correndo e deixou essa droga cair no chão (...) eles correram não pegou o cara (inaudível) a casa do cara eu não vou falar nunca (...) porque eu sou morador de rua, não tenho segurança nenhuma (...). Perguntas da defesa – Onde era esse local em que você foi preso, em frente a rodoviária (...)? Ao lado da rodoviária (...) no canteiro de cima. Tinha mais gente com você ali? Tinha, só que eles não deixou ninguém sair do barraco pra fora ‘todo mundo fica dentro do barraco, não sai pra fora não, só quero o negão aqui só’ (...) ‘você vai dá conta do cara’ (inaudível) ‘você vai preso, vou arrumar pra você’, aí pegou essa droga (...) me colocou na viatura, ‘vamos na casa do cara’, falei: ‘eu não sei onde esse cara mora não, nem se eu soubesse eu não ia levar’ (...)”.

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e de ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, entre os quais "guardar", como no presente caso.

De acordo com o laudo pericial n. 311.3.10.9067.2023.133012-A01, o entorpecente apreendido com o apelante consistia em uma porção de 27,10g (vinte e sete gramas e dez centigramas) de cocaína e 08 (oito) porções, totalizando 19,26g (dezenove gramas e vinte e seis centigramas) de maconha.

Diante do exposto, a versão do acusado não se sustenta, restando isolada de todo o acervo probatório, motivo pelo qual não deve ser considerada.

No que se refere ao pleito de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, importante ressaltar que é possível que o agente assuma tanto a posição de traficante quanto a de usuário, sendo essa uma ocorrência comum, muitas vezes para sustentar o próprio vício, não bastando para a desclassificação do delito a mera alegação de que o acusado é usuário de substância entorpecente, circunstância que é perfeitamente compatível com o crime de tráfico previsto no artigo33, da Lei n. 11.343/06.

Nesse contexto, em que pese a negativa de autoria delitiva do apelante, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Diante desse cenário fático-probatório, inviável acolher a tese de desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, notadamente porque os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova.

É cediço que tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir, sendo que ainda que o apelante fosse usuário de drogas, tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio insalubre.

Não é outro o preceito contido no Enunciado Orientativo n. 03, da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça estadual, cuja redação dispõe:

“3. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9.998, de 11/04/2017).

Importante destacar que nos termos do Enunciado Orientativo n. 07, da TCCR/TJMT, o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o comércio legalmente probido, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Constata-se, ademais, que o peticionário não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre o qual se assentou o acórdão revisionando, utilizando a revisão criminal como um recurso de apelação, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o qual restou desprovido (Apelação Criminal no. 1015143-97.2023.8.11.0042) por essa Corte de Justiça, o que não é admissível, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã.

II – DO PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO PESSOAL

A defesa técnica do requerente
Dalvany
almeja, exclusivamente, pelo reconhecimento da ilicitude e arbitrariedade da busca e apreensão pessoal realizada, face à suposta ausência de fundadas suspeitas a autorizar a revista levada a efeito pelos agentes policiais, de modo a tornar ilícita as provas produzidas na ocasião, assim como as derivadas, com base na Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, acarretando a anulação da ação penal em si.

Inobstante as alegações defensivas, o pedido não comporta procedência.

Ao analisar o contexto fático, verifica-se que policiais, durante rondas realizadas em via pública nas proximidades do Terminal Rodoviário de Cuiabá, Eng. Cássio Veiga de Sá, no Bairro Despraiado, nesta capital, avistaram um indivíduo em atitude suspeita. Destaca-se que o local já é conhecido pela traficância. Observaram que o revisionando aparentava entregar algo a um terceiro, momento em que este último, ao perceber a aproximação da guarnição, empreendeu fuga, tomando rumo ignorado.

Em seguida, os policiais abordaram o revisionando e, durante a revista pessoal, encontraram em seu bolso: 01 (um) invólucro contendo pedras de pasta base de cocaína, 08 (oito) porções de maconha, R$ 7,00 (sete reais) em espécie e 06 (seis) cédulas de moeda estrangeira.

Não há nulidade na busca pessoal realizada pelos agentes policiais quando constatada fundada suspeita da prática criminosa, em local já conhecido pela traficância e, ainda, pelo comportamento suspeito de um dos agentes ao avistar a guarnição policial.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – DENÚNCIA ANÔNIMA DETALHADA – ATITUDE SUSPEITA DO RÉU – DISPENSAÇÃO DE OBJETO AO SOLO – MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COESOS DOS POLICIAIS MILITARES – ELEMENTOS INDICIÁRIOS DA MERCANCIA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTE – DESCABIMENTO – MERA ALEGAÇÃO DE SER USUÁRIO QUE NÃO ELIDE O CRIME DE TRÁFICO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – NÃO ACOLHIMENTO – REINCIDÊNCIA – PENA SUPERIOR A 4 ANOS – REGIME FECHADO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há nulidade na busca pessoal realizada pelos agentes policiais quando constatada fundada suspeita da prática criminosa, especialmente quando baseada em denúncia prévia detalhada, comportamento suspeito do agente ao avistar a guarnição policial e tentativa de desfazimento do material ilícito.

2.

Os depoimentos dos policiais militares, quando coerentes entre si e em harmonia com os demais elementos de prova, constituem meio idôneo a embasar decreto condenatório, mormente quando não demonstrado qualquer interesse particular na condenação do réu.

3.

A simples alegação de ser usuário de drogas, desprovida de comprovação, não é suficiente para descaracterizar a prática do delito de tráfico de entorpecentes, sendo certo que o traficante também pode ser usuário.

4.

É cabível a fixação do regime inicial fechado para início de cumprimento da pena quando o condenado for reincidente e a pena aplicada for superior a 4 anos de reclusão, nos termos do artigo 33, §2o, "a", do Código Penal. (N.U 1001477-63.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

Desta feita, o contexto fático verificado, de fato, autorizava a busca pessoal nos termos do art. 240, §2o, e art. 244, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual não há que se cogitar na nulidade das diligências em comento e/ou do inquérito policial e/ou do processo penal, tampouco da aplicação da teoria da nulidade por derivação -
fruits of the poisonous tree
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da Ação Revisional e, na parte conhecida,
JULGO-A IMPROCEDENTE
para manter incólume a condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025